Tribunal: STF
Processo: HC 101673
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 
   11.343/06). CRIME HEDIONDO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA 
   INDEFERIDO. OBSTÁCULO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL: INCISO XLIII DO 
   ART. 5º (INAFIANÇABILIDADADE DOS CRIMES HEDIONDOS). JURISPRUDÊNCIA 
   DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 
1. 
   Se o crime é inafiançável, e presa a acusada em flagrante delito, o 
   instituto da liberdade provisória não tem como operar. O inciso II 
   do art. 2º da Lei 8.072/90, quando impedia a "fiança e a liberdade 
   provisória", de certa forma incidia em redundância, dado que, sob o 
   prisma constitucional (inciso XLIII do art. 5º da CF/88), tal 
   ressalva era desnecessária. Redundância que foi reparada pelo art. 
   1º da Lei 11.464/07, ao retirar o excesso verbal e manter, 
   tão-somente, a vedação do instituto da fiança.
2. Manutenção da 
   jurisprudência desta Primeira Turma, no sentido de que "a proibição 
   da liberdade provisória, nessa hipótese, deriva logicamente do 
   preceito constitucional que impõe a inafiançabilidade das referidas 
   infrações penais: [...] seria ilógico que, vedada pelo art. 5º, 
   XLIII, da Constituição, a liberdade provisória mediante fiança nos 
   crimes hediondos, fosse ela admissível nos casos legais de liberdade 
   provisória sem fiança"   (HC 83.468, da relatoria do ministro 
   Sepúlveda Pertence). 
3. Correto esse entendimento jurisprudencial, 
   na medida em que o título prisional em que o flagrante consiste 
   opera por si mesmo; isto é, independentemente da presença dos 
   requisitos do art. 312 do CPP. Há uma presunção constitucional de 
   periculosidade da conduta protagonizada pelo agente que é flagrado 
   	em crime hediondo. Noutros termos, a Constituição parte de um juízo 
   apriorístico (objetivo) de periculosidade de todo aquele que é 
   surpreendido na prática de delito hediondo, o que já não comporta 
   nenhuma discussão. Todavia, tal presunção opera até a prolação de 
   eventual sentença penal condenatória. Novo título jurídico, esse, 
   que há de conter fundamentação específica quanto à necessidade, ou 
   não, de manutenção da custódia processual, conforme estabelecido no 
   parágrafo único do art. 387 do CPP. Decisão, agora sim, a ser 
   proferida com base nas coordenadas do art. 312 do CPP: seja para o 
   acautelamento do meio social (garantia da ordem pública), seja para 
   a garantia da aplicação da lei penal. Isso porque o julgador passa a 
   dispor de melhores condições para conhecer o acusado; enfim, pode 
   aferir não só a real periculosidade do agente, como também a 
   respectiva culpabilidade. Elemento, este último, determinante do 
   decreto condenatório.
4. Isso não obstante, tal entendimento 
   jurisprudencial comporta abrandamento quando de logo avulta a 
   irregularidade do próprio flagrante (inciso LXV do art. 5º da CF/88),
   assim como injustificada demora da respectiva custódia, tudo nos 
   termos da Súmula 697 do STF ("A proibição de liberdade provisória 
   nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão 
   processual por excesso de prazo").
5. Ordem denegada.